Tribunal: TJES
Processo: 5016335-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016335-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMULO SOUZA SILVA e outros

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.
1. O pleito não foi suscitado ao magistrado de primeira instância, culminando em supressão de instância. 2.
Habeas Corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROMULO SOUZA SILVA,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES, que, nos autos da ação penal nº 0000147-18.2024.8.08.0024, foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, e artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, excesso de prazo e que a defesa não teve acesso ao processo, de modo que não tem conhecimento da imputação que é feita ao paciente.

Diante disso, pugna pela expedição do alvará de soltura do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva, por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016335-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMULO SOUZA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBSON DORNELES DA SILVA E LEONE PERES DE OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, e artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, excesso de prazo e que a defesa não teve acesso ao processo, de modo que não tem conhecimento da imputação que é feita ao paciente.

Consta do caderno processual que o paciente está sendo alvo de investigação na Operação “Caça-Fantasma”, responsável por apurar os diversos crimes realizados pela organização criminosa de tráfico de entorpecentes denominada de Primeiro Comando da Capital.

Entretanto, pude observar que o pleito não foi suscitado ao magistrado de primeira instância, deste modo, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de impossibilidade de análise de temas não apreciados pela autoridade dita como coatora, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS

CORPUS. TR
Á
FICO

DE

DROGAS, POSSE ILEGAL

DE

ARMA

DE

FOGO E FALSA IDENTIDADE. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL

DE

JUSTI
Ç
A.

SUPRESS
Ã
O

DE

INST
Â
NCIA. PEDIDO SUCED
Â
NEO

DE

REVIS
Ã
O CRIMINAL.

1. Temas que n
ã
o foram examinados no ato coator n
ã
o podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena

de

indevida

supress
ã
o

de

inst
â
ncia

e viola
çã
o das regras constitucionais

de

reparti
çã
o

de

compet
ê
ncias. Precedentes. 2. Al
é
m disso,
é
invi
á
vel a utiliza
çã
o

de

Habeas

Corpus

como suced
â
neo

de

Revis
ã
o Criminal (HC 134691 AGR, Rel. Min. Alexandre

DE

MORAES, Primeira Turma, DJe

de

1
º
/8/2018; HC 136.898-AGR, Rel. Min. Luiz FUX, Tribunal Pleno, DJe

de

5/9/2017; HC 149.653-AGR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe

de

6/2/2018). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF; HC-AgR 228.923; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre

de

Moraes; Julg. 03/07/2023; DJE 13/07/2023)

Ante o exposto, e da inexistência de ilegalidade a ser reconhecida de ofício,
deixo de conhecer
do presente
habeas corpus
.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
da ação de
habeas corpus
.